Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON-DF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1. O PROCON possui atribuição para fiscalizar as relações de consumo, o que inclui eventual sanção aplicável a fornecedores que não observem as regras relativas à proteção do consumidor, consoante previsto nos arts. 30 e seguintes, e art. 56, todos do CDC.
2. O processo administrativo instaurado mediante reclamação do consumidor em que foi observado o contraditório, ampla defesa, além do devido processo legal, mostra-se regular e sem vício, o que afasta o pedido de anulação formulado pela fornecedora do serviço.
3. Analisada a circunstância fática narrada nos autos e verificada a desproporção e a ausência de razoabilidade na aplicação da multa administrativa, especialmente porque o valor da sanção é cerca de 3 vezes o valor do produto segurado, o que transborda dos requisitos previstos no art. 57 do CDC, deve ser reduzida a multa para adequação à base principiológica em destaque.
4. Deu-se provimento parcial ao recurso da autora.